Tribunal: TJDFT
Processo: 0702971-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO E FISCAL. MEDIDA DIFERENTE DA PRETENSÃO ATENCIPATÓRIA. DEFERIMENTO PARCIAL. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE MEDIANTE CAUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A alegação de incongruência entre a pretensão liminar da autora e a medida deferida pelo magistrado não se sustenta quando o magistrado deferiu apenas parcialmente a pretensão de urgência e, ainda, condicionou à caução do valor do débito litigioso.
2. A liminar deferida em parte pelo juízo limitou-se suspensão da exigibilidade de débito expressamente prevista no art. 151, II e V do Código Tributário Nacional, sendo esta medida menos gravosa que o óbice de inscrição na dívida ativa.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.